Tribunal: TJMT
Processo: 8010261-31.2016.8.11.0005
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010261-31.2016.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JONAS MARQUES DE MORAES - CPF: 326.354.191-91 (RECORRENTE), MIZAEL DE SOUZA - CPF: 015.856.771-40 (ADVOGADO), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA - CNPJ: 08.611.734/0001-19 (RECORRIDO), LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - CPF: 037.510.369-46 (ADVOGADO), CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA - CPF: 034.320.169-05 (ADVOGADO), ANDRE PERUZZOLO - CPF: 892.737.889-04 (ADVOGADO), ANA VARELA REGGES - CPF: 024.281.749-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU, COM EFEITOS INFRINGENTES.-

E M E N T A

Embargos de declaração nº.:

8010261-31.2016.8.11.0005

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Embargante (s):

JONAS MARQUES DE MORAES

Embargado (s):

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/03/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS E ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO – NECESSIDADE DE JULGAMENTO DO MÉRITO RECURSAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONTRATAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO COM DOCUMENTOS FALSOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – DANO MORAL CONFIGURADO – EMBARGOS ACOLHIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Restando comprovado que a documentação apresentada na aquisição do cartão era falsa, sendo utilizado indevidamente por estelionatários, são nulos os débitos imputados ao consumidor e indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao credito.

Dessa forma é necessário é o a
colhimento dos embargos de declaração para modificar o voto que manteve a sentença de improcedência e reformar a decisão de 1° grau.

Embargos de declaração conhecido e acolhido com efeitos infringentes para reformar a sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Pretende o embargante o acolhimento dos efeitos infringentes dos embargos para modificar o Acordão proferido na sessão de 23/08/2018 que manteve a sentença de Improcedência.

Os embargos foram retirados da pauta de 13/12/2018, sendo convertido em diligência para que a Secretaria da Turma Recursal expedisse Ofício para a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul requisitando esclarecimentos acerca do RG encartado no autos pela ré.

Na data de 06/09/219 foi respondido o oficio juntamente com a documentação solicitada.

O feito foi pautado novamente para 07/10/2019, no entanto, foi necessário a retirada de pauta para que fosse juntada a resposta da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul para conhecimento das partes bem como conceder prazo para ambas se manifestarem.

A recorrida/embargada CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA manifestou-se no ID n° 20288997, requerendo que os embargos sejam rejeitados e que seja mantida a improcedência da ação.

O recorrente/embargante JONAS MARQUES DE MORAES manteve-se silente quanto aos documentos.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

No caso dos autos, entendo que os embargos devem ser acolhidos e reconhecer que a sentença deve ser reformada.

O autor alega que sofreu uma inscrição indevida nos órgãos de proteção ao credito no valor de R$ 259,31 (duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos), incluída em 25/01/2016. Aduz que jamais possui relação jurídica com a empresa.

Em contestação a empresa juntou contrato assinado juntamente com documentos pessoais, pugnando pela legalidade da negativação, ante a inadimplência do consumidor.

A sentença julgou improcedente a demanda e condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, e multa por litigância de má-fé em 2% sobre o valor da causa.

O recurso do autor foi conhecido e Improvido na sessão de 23/08/2018, mantendo inalterada a sentença.

No entanto, nos embargos de declaração, o autor apontou omissão no Acordão ao analisar a documentação, apontando Divergência entre as assinaturas do documento pessoal e procuração assinadas e as juntadas pelo recorrente bem como quanto ao local de expedição dos documentos apresentados pela embargada.

Dessa forma, em busca de esclarecimentos e utilizando os princípios que regem os Juizados Especiais, foi oficiada a Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso do Sul para confirmar a veracidade da documentação trazida em contestação, que foi utilizada para contratação do cartão em uma das lojas da ré.

A resposta recebida da SEJUSP/MS no Oficio n° 275 em 06/09/2019 foi a seguinte:

O Oficio e os demais documentos foram juntados nos autos, disponibilizados nos autos para ambas as partes.

Restou claramente demonstrado que a contratação ocorreu mediante fraude, com documentos falsos, sendo fruto de ações de estelionatários.

Dessa forma, é indevida a inscrição efetuada em nome do consumidor, onde o dano moral ocorre na modalidade
in re ipsa
, ou seja, sendo presumido e sendo desnecessária a comprovação.

Em que pese a empresa alegar que não é responsável pelos fatos, é pacifico o entendimento que nas relações de consumo a responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14, do CDC.

Ainda mais no presente caso, onde não foi diligente ao conferir a documentação quando da oferta de cartão, sendo cristalina sua responsabilidade. Ainda, os riscos do negócio deve ser suportada pela empresa.

Portanto, deve ser declarado inexigível o débito discutido nestes autos. E reconhecendo a inexigibilidade do débito, é também indevida a restrição apontada.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão.

Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Em casos semelhantes, o Supremo Tribunal de Justiça assim vem decidindo:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
INSCRIÇÃO
INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. VALOR.
INCIDÊNCIA JUROS DE MORA.

1. O STJ já firmou entendimento de que é razoável a condenação a até 50 (cinquenta) salários mínimos por indenização decorrente de
inscrição
indevida em órgãos de proteção ao crédito.

2. Em se tratando de
danos morais,
o termo a quo da correção monetária é a data da prolação da decisão que fixou o quantum da indenização, devendo incidir os juros de mora a partir do evento danoso em caso de responsabilidade extracontratual.

3. Agravo regimental desprovido.”

Existe ainda a Súmula 22 desta Turma Recursal Única, assim redigida:

SÚMULA 22:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.” (Aprovada em 19/09/2017).

Desta feita, considerando o entendimento jurisprudencial acima, bem como, para se equiparar aos parâmetros que vem sendo adotados por esta mesma Turma Recursal Única, o
quantum
indenizatório deve ser quantificado ao patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), levando-se em conta o valor da negativação R$ 259,31 (duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos), sendo a única.

Registro que no extrato juntado na inicial haviam outras inscrições, porém, todas foram discutidas judicialmente e os feitos de n° foram julgados procedentes, não sendo caso de aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração com efeitos infringentes opostos e
ACOLHO
suas razões para reconhecer a omissão apontada no acórdão, emprestando o efeito infringente e
reformar a decisão para, em novo julgamento do recurso inominado DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
para:

a)

DECLARAR inexigível o débito discutido nos autos no valor de

R$ 259,31 (duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e um centavos),

b)

Condenar a Recorrida ao pagamento de indenização pelos danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (25/01/2016);

c)

Excluindo ainda todos os consectários da litigância de má-fé aplicados na Sentença.

Dado as particularidades do processo e o tempo longo de tramitação, registro ainda que, em caso de Embargos protelatórios será aplicada a multa do artigo 1026, § 2º do NCPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020